Tribunal: TJBA
Processo: 8078592-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8078592-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E SINDICALIZADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8078353-26.2025.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, para determinar a competência para processar e julgar a demanda: se do Juízo de Vara de Relações de Consumo ou de Vara Cível e Comercial. III. Razões de decidir 3. O Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB disponibiliza diversos serviços aos seus associados, como descontos em saúde, educação, viagens e serviços residenciais, mediante o pagamento de contribuições mensais. Com isso, a entidade se enquadra no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC. 4. A qualificação de uma pessoa física ou jurídica como fornecedora atende a critérios puramente objetivos, sendo irrelevante a natureza jurídica adotada ou a espécie dos serviços prestados, importando apenas que desenvolva determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração. 5. A natureza jurídica do sindicato e a ausência de finalidade lucrativa não têm o condão de afastar a incidência do CDC quando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. O Sindicato que presta serviços mediante contraprestação financeira enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, independentemente de sua natureza jurídica ou finalidade não lucrativa, quando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA- CC: 8062529-64.2024.8.05.0000, Relatora: Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/202 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8078592-33.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator